Tribunal: STF
Processo: HC 223706
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PINHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 791.073/SP.



    Pelo que se depreende, foi decretada a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos delitos de organização criminosa, parcelamento irregular de solo urbano, destruição de floresta de preservação permanente, corrupção ativa e passiva. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que o indeferiu, nos termos seguintes: 



    O paciente está sendo processado por delitos de constituição de organização criminosa, parcelamento irregular de solo urbano, destruição de floresta de preservação permanente, corrupção ativa e passiva, sendo que a referida organização conta com o concurso de funcionários públicos, valendo-se desta facilidade para a prática de suas infrações penais. 



    Conforme inteligência do artigo 312 do Código de Processo Penal, só é possível a decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos e circunstâncias que autorizariam a medida extrema. 



    O paciente demonstrou ainda, na prática do crime, alta reprovabilidade e periculosidade. A investigação capitaneada pelo GAECO culminou com a deflagração da Operação Fast Track,amplamente divulgada pela imprensa, que identificou e desarticulou duas importantes células da facção criminosa. 



    A primeira delas denominada “Setor do Universo”, responsável por realizar pagamentos mensais a advogados com atuação em todo o território nacional, de forma ilícita, em favor dos interesses escusos da facção. A segunda, denominada “Setor CDHU”, identificada como responsável pela administração dos imóveis habitacionais populares adquiridos pela organização criminosa.



    Apurou-se que o modus operandi da organização criminosa consiste, para além da destruição e degradação ambiental de áreas especialmente protegidas, promover a realização de loteamentos clandestinos e lucrar coma venda irregular de lotes. 



    Para que o desiderato criminoso fosse regularmente atingido, a organização criminosa se valia de atos de corrupção por parte de funcionários públicos de diversos órgãos, os quais deixavam de coibir o ato criminoso e, ainda, forneciam informações privilegiadas à organização criminosa.



    Durante a apuração criminosa, constatou-se que o denunciado GENIVALDO LOURENÇO DASILVA (vulgo “Gil”), atuava como invasor de terras e, mediante inovação processual, buscava ludibriar o Judiciário com a alegação de que ocupava, de forma mansa e pacífica, a área correspondente ao Parque das Nascentes, a fim de obter a propriedade e posse da área mediante método originário de aquisição (“usucapião”).



    Sua participação é extremamente relevante, à medida que, juntamente com alguns integrantes da precitada organização criminosa, promoviam o manejo de sucessivas ações possessórias, todas lastreadas em informações falsas visando inovar artificiosamente o estado de coisas em processos judiciais, o que permitia que GENIVALDO LOURENÇODA SILVA (vulgo “Gil”) obtivesse êxito na aquisição do título jurídico de real possuidor e proprietário, tornando possível a comercialização dos lotes desmembrados e clandestinamente parcelados.



    Toda a instrumentalização jurídica dependia da atuação técnica dos advogados GILBERTO ALVES e WALDEMAR, ora denunciados, os quais patrocinaram as ações judiciais. O conluio e a estrutura da organização criminosa podem ser ilustrados por meio da análise dos dados extraídos do telefone celular de GILBERTO ALVES, que possibilitou a identificação do grupo de whatsapp denominado “AREA USUCAPIAO”. 



    Os participantes do referido grupo são: GILBERTO ALVES, JÂNIO, GILBERTO (vulgo“Canibal”), WALDEMAR, LEANDRO, CLAUDEMIR, PAULOROGÉRIO GAMA DE ARAÚJO, dentre outros.



    Especificamente em relação ao paciente, sua participação foi delimitada com maior exatidão por meio da análise dos dados telemáticos obtidos pelo Setor Técnico do GAECO.



    Em verdade, WALDEMAR atuava juntamente com o também advogado GILBERTO ALVES DEOLIVEIRA, constituindo o braço jurídico da organização criminosa que também concorreu para a destruição e danificação de floresta considerada de preservação permanente, do desmatamento e exploração econômica da referida área e a implantação dos loteamentos irregulares no Parque das Nascentes e arredores, beneficiando-se direta e indiretamente com os delitos praticados. Para tanto, WALDEMAR também atuava na instrumentalização e postulação das ações possessórias e reivindicatórias correlatas ao Parque das Nascentes (item III da manifestação), visando ludibriar o Judiciário mediante informações artificialmente trazidas de que GENIVALDO (vulgo “Gil”) exercia a posse justa da área. 



    Não bastasse, WALDEMAR é corretor de imóveis e proprietário de lotes, recebendo diversos repasses financeiros pela venda. O nome de WALDEMAR constou das referidas planilhas, na qualidade de favorecido financeiro, juntamente com JÂNIO ROCHA PITA que, conforme já discorrido acima, seria o maior articulador e responsável pelo esquema criminoso em tela. Foi inclusive encontrado o print de uma conversa que tem WALDEMAR como interlocutor, na qual ele afirmou ser corretor de imóveis e que teria recebido 400 (quatrocentos) lotes situados na cidade de Embu, tendo interesse em vendê-los.



    Em verdade, nas atividades investigativas realizadas pelo GAECO, identificou-se que ele possui três empresas em seu nome, chamando a atenção que, exceto seu escritório de advocacia, todas possuem atividades voltadas ao ramo imobiliário. É entendimento tranquilo que a periculosidade e culpabilidade excessivas justificam a prisão preventiva. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que (a) Waldemar Lima foi incluído no rol de averiguados, cujo nome sempre foi referido como advogado e corretor imobiliário, que por exercer estritamente sua profissão em algumas ações possessórias teria cometido atos ilícitos em conluio com supostos criminosos também investigados; e (b) a interceptação de uma conversa com cliente com telefone interceptado com um advogado (o qual não consta na ordem judicial de interceptação telefônica) é ilegal e não deveria ser sequer levada em consideração pelos membros do Parquet e, caso levada em consideração, o magistrado deveria desentranhar tais peças. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 216.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022)) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente